Tribunal: TJMT
Processo: 1012428-48.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012428-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CNPJ: 45.112.796/0001-02 (AGRAVADO), PABLO COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.114.826/0001-10 (AGRAVADO), ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.249.856/0001-33 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), LEANDRO FONSECA FERREIRA - CPF: 323.883.898-95 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), IGOR FERNANDO MIRANDA ANACLETO - CPF: 020.210.901-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 45.645.886/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERE PROCESSAMENTO – NECESSIDADE DO PRODUTOR RURAL (PESSOA FÍSICA) ESTAR INSCRITO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – PRECEDENTES - SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DOS APONTAMENTOS DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM NOME DAS RECUPERANDAS EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É admissível a formação do litisconsórcio ativo, se evidenciado a existência de grupo econômico e certa simbiose patrimonial entre as pessoas jurídicas, notadamente se o processamento separado das ações de recuperação de cada uma das sociedades, essencialmente interligadas, pode comprometer o soerguimento do grupo.

A jurisprudência atual do STJ é pela desnecessidade de o produtor rural (pessoa física) estar inscrito há mais de 2 (dois) anos na Junta Comercial para ter direito ao benefício da recuperação judicial.

Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO JOHN DEERE S.A, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação Recuperação Judicial n. 1005434-92.2022.8.11.0003 movida por DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR e Outros, deferiu o processamento da recuperação judicial.

Assevera o agravante quanto ao não preenchimento dos requisitos do produtor rural – indeferimento da recuperação judicial, ante a exigência legal de registro anterior ao pedido recuperacional e/ou comprovação do exercício da atividade rural.

Afirma ser clara a essencialidade do registro do Produtor Rural no órgão competente com a devida observância do prazo, visto que não se trata de mero formalismo, mas sim, a comprovação da real situação de empresário.

Destaca-se que o Agravante possui contratos firmados com o Agravado antes do registro na Junta Comercial, que claramente será prejudicado, ante os benefícios concedidos pelo instituto da recuperação judicial.

Aduz que ante a ausência da juntada dos documentos do artigo 48, §2º e §3º da lei 11.101/05 para comprovação do exercício da atividade rural por período superior a dois anos, assim como, pelo fato de não ter sido comprovada a inscrição na junta mais de dois anos antes do pedido recuperacional, requer indeferimento do processamento da Recuperação Judicial em relação aos Agravados, em especial a Sra. Elizabete, a qual não comprovou o exercício da atividade rural.

Salienta também, que ‘a consolidação substancial é medida excepcional, devendo em regra permitir-se apenas a consolidação processual, com manutenção de quadro de credores, plano de recuperação judicial e voto em AGC individualizados.
In casu
, não houve prova da confusão patrimonial, para subsidiar o entendimento do juízo a quo e, não se verifica da decisão agravada fundamentação sobre o preenchimento dos critérios objetivos acima descritos. Frise-se que a existência de GRUPO ECONÔMICO não implica no deferimento da CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL, sendo um totalmente independente do outro.’.

Requer seja concedida a tutela antecipada recursal pretendida, determinando, por conseguinte, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada; no mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento para o fim de que: seja indeferido o pedido de Recuperação Judicial em relação aos agravados, vez que a inscrição na junta comercial se deu poucos dias antes do pedido recuperacional, assim como quanto a Elizabete Medianeira da Costa Escobar, ante a ausência de comprovação individual do exercício da atividade rural.

Pugna ainda seja indeferida a consolidação substancial ao grupo, bem como os recuperandos sejam compelidos a providenciar quadro de credores e plano recuperacional segregados; seja permitida a manutenção/inscrição dos nomes dos recuperandos nos cadastros de proteção ao crédito, assim como, a efetivação dos protestos; seja afastada a essencialidade dos bens. Subsidiariamente, requer que o d. magistrado indique expressamente quais bens são essenciais à atividade empresarial, de forma individualizada e motivada.

A liminar foi indeferida. (id. 133387169)

Contrarrazões. (id. 135950192)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do presente recurso. (id. 137828694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento interposto por BANCO JOHN DEERE S.A, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação Recuperação Judicial n. 1005434-92.2022.8.11.0003 movida por DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR e Outros, deferiu o processamento da recuperação judicial.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.
Transcrevo trecho da r. decisão:

“(...)Sob tal ótica, resta inquestionável que, na lide em enfoque, não se faz necessária qualquer constatação prévia, uma vez que os documentos apresentados com a exordial demonstram, de modo palpável, que os empresários operam, tem empregados, estão em atividade; e, em complementação, as questões contábeis parecem satisfatórias.

Ademais, os dados fornecidos podem ser completados com a elaboração de relatório circunstanciado que, em momento imediatamente posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, poderá checar a idoneidade das informações apresentadas, com significativas consequências caso não observados os deveres legais de probidade e boa-fé, podendo inclusive ocorrer a revogação do despacho inicial.

De mais a mais, não se pode olvidar que cabe aos credores dos requerentes o exercício da fiscalização sobre eles; bem como a verificação da sua situação econômico-financeira, pois cabe aos mesmos a decisão quanto à aprovação (ou não) do plano compete.

Nessa perspectiva, na presente fase processual é necessário ater-se apenas e tão somente à crise informada e a satisfação dos requisitos legais a que alude o art. 51 da LRF, bem como se ausente o impedimento para o processamento da referida recuperação judicial, estabelecido no art. 48 da citada norma, o que não se verifica no caso em tela.

(...)

Portanto, resta inconteste que, em que pese a Recomendação nº 57 do CNJ, a perícia prévia aconselhada deve ser utilizada com ponderação, “ficando resguardada a hipóteses excepcionais, nas quais haja fundado receio de fraudes, abuso na utilização do instituto da recuperação, ou, ainda, contexto de tal magnitude que justifique”. (Direito Comercial, Falência e Recuperação de Empresas: Temas. coord. de Ivo Waisberg e outros, pág. 397ss).

Ante tal, considerando o caso concreto, pelas razões supra consignadas,
hei
por bem em dispensar, neste feito, a realização de relatório prévio, substituindo o mesmo pela apresentação de relatório circunstanciado, que deverá ser elaborado no prazo de 10 (dez) dias.

Conforme se infere das certidões da Jucemat, carreadas aos autos, os requerentes estão inscritos como empresários por tempo menor que o citado no caput do artigo mencionado.

De outra banda, os demais documentos atrelados aos autos indicam que, inobstante a efetivação de tal registro somente em data novata, os produtores rurais requerentes já desenvolvem suas atividades há bem mais de dois anos, embora não tivessem formalizado a atuação com a inscrição em voga.

Deste modo, considerando os documentos comprobatórios do exercício da atividade rural, que foram juntados aos autos, tenho por inequívoco que, malgrado não estivesse registrado na Junta Comercial, os requerentes, desde longos anos pretéritos, já exerciam a atividade de produtor rural.

E, diante de tal constatação, peso que, a despeito do produtor rural não estar inscritos na Junta Comercial há mais de dois anos, existindo nos autos provas de que exerce a atividade rural por tempo inclusive superior a este, poderá obter a concessão de recuperação judicial, caso cumpra os demais preceitos da lei concernente.

No concerne aos demais requisitos, elencados nos incisos do artigo 48 da Lei 11.101/2005, o grupo requerente apresentou certidão negativa de falência; demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios sociais; lista de credores; lista de funcionários; declaração de bens; certidões cartorárias; relatório de ações; bem como exposição das causas concretas da situação patrimonial e das razões da crise econômico-financeira.

Por todo o exposto, emergem fortes indícios acerca do efetivo comprometimento dos requerentes e do interesse dos mesmos na preservação da integridade de seus negócios, tendo em vista a adequada instrução da petição inicial.

Preenchidos, pois, os requisitos legais, estando em termos a documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005, DEFIRO o processamento da recuperação judicial.... (...)”.

Sabe-se que, para os produtores rurais, a inscrição do registro é facultativa, de modo que o momento do registro não é elemento de prova da regularidade, por isso o descasamento entre o prazo de exercício da atividade e o de registro. Sendo assim, conclui-se que os produtores rurais que exercem atividade empresarial há mais de dois anos podem requerer sua recuperação judicial, ainda que estejam registrados há menos de dois anos, porquanto a regularidade da atividade é aferida pela constatação de seu regular exercício e não pelo registro pelo biênio legal.

Vejamos o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia versa sobre a aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial. 2. Com efeito, a Terceira Turma desta Corte, ao enfrentar o tema em questão no julgamento do REsp n. 1.811.953/MT, desta relatoria, DJe de 15/10/2020, consignou ser desnecessário o registro para que o empresário rural demonstre a regularidade do exercício profissional de sua atividade agropecuária, o qual pode ser comprovado por outras formas admitidas em direito e considerando o período anterior a sua inscrição. 3. Na hipótese dos autos, a partir dos fundamentos delineados, é de se reconhecer que os ora recorridos, produtores rurais, inscreveram-se na Junta Comercial do Estado do Paraná em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, atendendo à condição de procedibilidade deste, e demonstraram, suficientemente, terem exercido regular e profissionalmente, por mais de 2 (dois) anos, a atividade agropecuária, a satisfazer a condição de admissibilidade estabelecida no art. 48, caput, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1895916/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIA RURAL. INSCRIÇÃO COMO EMPRESÁRIO POR MAIS DE DOIS ANOS. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA. INSCRIÇÃO PRÉVIA COMO EMPRESÁRIO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL POR MAIS DE DOIS ANOS. PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. "Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial." (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 10/2/2020). 2. Quando "a aplicação do direito à espécie pressupõe o exame de matéria de fato, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para ultimação do procedimento de subsunção das circunstâncias fáticas da causa às normas jurídicas incidentes, na espécie" (EDcl no REsp 1.308.581/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 29/3/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1878612/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

Ademais, a Lei n. 14.112/2020, que entrou em vigor em 23/01/2021, alterou o art. 48 da Lei n. 11.101/2005, ao incluir os §§ 2º e 3º, que assim dispõem:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividade há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

(...)

§ 2º. No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente

§ 3º Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente.

Na hipótese, os agravados, demonstraram o efetivo exercício da atividade rural há bem mais de dois anos, o que pode ser aferido por meio dos documentos anexados, dentre eles, certidão negativa de falência; demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios sociais; lista de credores; lista de funcionários; declaração de bens; certidões cartorárias; relatório de ações, etc...

Portanto, na hipótese, é o caso de reconhecer que os agravados, produtores rurais, inscreveram-se na Junta Comercial em momento anterior ao pedido de recuperação judicial e demonstraram exercer regular e profissionalmente, por mais de 2 anos, a atividade agrícola, a satisfazer a condição de admissibilidade estabelecida no art. 48, caput, da Lei 11.101/2005.

No mais, quanto a formação do litisconsórcio ativo, na hipótese, foi corretamente deferida, porquanto evidenciado a existência de grupo econômico e encerra certa simbiose patrimonial ou econômica entre as pessoas jurídicas, bem assim que o processamento separado das ações de recuperação de cada uma das sociedades, essencialmente interligadas, certamente comprometeria o soerguimento do grupo.

Por fim, em relação à suspensão dos apontamentos existentes em nome dos recuperandos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, o recurso comporta provimento.

Com efeito, com o deferimento do processamento da recuperação judicial, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.

Contudo, o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o condão de atingir o direito material dos credores, não havendo, portanto, a exclusão dos débitos, de modo que devem ser mantidos os registros do nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS RESTRITIVOS - CABIMENTO APENAS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão ou exclusão dos protestos e dos apontamentos restritivos da recuperanda e dos sócios por débitos sujeitos ao plano de recuperação judicial é cabível apenas após a sua homologação (AREsp nº. 555.308/PR). (N.U 1015690-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

Ainda:

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que indeferiu pedido de suspensão dos protestos existentes em nome das recuperandas – Plano de recuperação judicial pendente de aprovação em assembleia geral de credores e homologação judicial – Novação não operada – Alcance limitado da suspensão do "stay period", que não se estende ao protesto de títulos (Lei nº 11.101/2005, art. 6º, II) – Deferimento do processamento da recuperação judicial que não atinge o direito material dos credores – Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal – Pretensão que fere a transparência nas relações empresariais – Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2037726-42.2021.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE MEDIDAS DE BUSCA DE APREENSÃO. BENS ESSENCIAIS. ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTOS E RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTENCIA DE PREVISÃO LEGAL. A suspensão das medidas de busca e apreensão de bens essenciais da recuperanda para o exercício de sua atividade empresarial tem como escopo a manutenção de suas atividades, cumprindo o plano de recuperação e consequentemente auxiliando no soerguimento da empresa. Estando em termos a documentação, o magistrado deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções ajuizadas contra o devedor, não abarcando os protestos e as inscrições existentes nos cadastros de restrição ao crédito. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.555572-5/002, Relator (a): Des.(a) Albergaria Costa, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2021, publicação da súmula em 17/05/2021)

Logo, devem ser mantidos os registros em nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para o fim de reformar a r. sentença para afastar a determinação de suspensão dos efeitos dos protestos e negativações nos órgãos de proteção ao crédito (cartórios de protesto, SPC, Serasa, etc) em nome dos recuperandos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022